Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723617-05.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE GONCALVES BOAVENTURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ELEIÇÃO ABUSIVA DE FORO. FORUM SHOPPING. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu, de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, diante da ausência de vínculo fático entre o foro eleito (Distrito Federal) e a controvérsia, relacionada a conta PASEP vinculada a agência situada em Goiânia/GO, domicílio do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da redação atual do art. 63, § 5o, do CPC, é admissível ao juízo reconhecer de ofício a incompetência territorial relativa em razão de eleição de foro considerada abusiva e dissociada da lógica territorial da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nova redação do art. 63 do CPC, conferida pela Lei no 14.879/2024, autoriza expressamente o reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa nos casos de eleição abusiva de foro, rompendo com o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 33 do STJ. 4. A escolha do foro do Distrito Federal, embora formalmente válida por sediar o réu (Banco do Brasil), revela-se desvinculada dos elementos fáticos do litígio, todos relacionados ao Município de Goiânia/GO, o que caracteriza hipótese de forum shopping. 5. O ajuizamento reiterado de demandas semelhantes no Distrito Federal por autores domiciliados em outras unidades da federação prejudica a isonomia, compromete a boa-fé processual e sobrecarrega desproporcionalmente a estrutura judiciária local. 6. A atuação do juízo de origem ao declinar da competência, com base em manifestação abusiva do direito de escolha do foro, encontra respaldo no novo arcabouço normativo e nos princípios constitucionais da eficiência, do juiz natural e da boa-fé objetiva. 7. A decisão agravada não causa prejuízo irreparável à parte agravante, que poderá ajuizar a demanda perante o juízo natural da causa, não se configurando risco de dano grave ou de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O art. 63, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa nos casos de eleição abusiva de foro. 2. A escolha do foro da sede da instituição financeira, quando dissociada dos elementos fáticos da lide e do domicílio do autor, caracteriza forum shopping e justifica a intervenção judicial. 3. A fixação da competência territorial deve observar critérios objetivos e legítimos, de modo a assegurar o princípio do juiz natural e a racionalidade da distribuição da carga judiciária. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 46, caput, e § 1o, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Ressalta, ainda, que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, contrariando o disposto no enunciado 33 da Súmula do STJ. Aponta ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 489, §1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada; c) artigos 926, §1o, 927, inciso IV, e 932, inciso V, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de violação ao dever de uniformização da jurisprudência e à observância dos precedentes obrigatórios e à possibilidade de julgamento monocrático em conformidade com jurisprudência consolidada. Requer as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO MUZZI, OAB/MG 71.874 (ID 78423946). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. DEFIRO, o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 78423946. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029